Tribunal: TJDFT
Processo: 0755119-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.

1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente preso em flagrante com relevante quantidade e variedade de drogas, três balanças e materiais para acondicionar os entorpecentes - e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - A desproporcionalidade da prisão preventiva quanto ao regime prisional a ser estabelecido somente pode ser aferida após a sentença.

4 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

5 – Ordem denegada.